Tribunal: STF
Processo: RHC 263949
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.009.336/SC, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, ante a suposta subtração de gêneros alimentícios no valor total de R$ 81,22 (oitenta e um reais e vinte e dois centavos).



    Neste recurso, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, tendo em vista o princípio da insignificância, devendo ser afastado o fundamento utilizado pelo acórdão prolatado pela Corte Superior de que o fato de o recorrente responder a múltiplos processos em andamento inviabiliza a aplicação do mencionado princípio. 



    Requer, ao final:



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, afastando a possibilidade de trancamento da ação penal por furto de gêneros alimentícios, com base na não aplicação do princípio da insignificância. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor irrisório dos bens subtraídos. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A jurisprudência consolidada do STJ rejeita a aplicação do princípio da insignificância em casos de contumácia delitiva e habitualidade criminosa. 



4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por múltiplos processos em andamento, demonstra a reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 



5. A restituição dos bens subtraídos não é suficiente para afastar a tipicidade material da conduta, especialmente em caso de maus antecedentes e habitualidade criminosa. 



IV. DISPOSITIVO E TESE



Tese de julgamento: 



1. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.



 2. A restituição dos bens subtraídos não afasta a tipicidade material da conduta.”



    Não obstante as instâncias antecedentes terem afastado a insignificância com base na habitualidade delitiva do recorrente, entendo que o referido princípio deve ser aplicado ao presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver, é a hipótese dos autos, pois o recorrente subtraiu para si 1 (uma) peça de carne bovina picanha e 1 (um) pacote de linguiça toscana, avaliados em ínfimos R$ 81,22, posteriormente devolvidas à vítima.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do recorrente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca Cola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Por fim, cito no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para conceder a ordem e, reconhecendo a insignificância da conduta imputada ao recorrente, afastar a tipicidade, no caso concreto, do crime do artigo 155, caput, do Código Penal, absolvendo, em consequência, Adelso Rosa de Jesus Filho (processo nº 5025923-34.2023.8.24.0020/SC, 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente